Tribunal: TJMT
Processo: 1047005-26.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047005-26.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[M. L. D. C. M. D. C. - CPF: 080.917.351-46 (APELADO), RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 412.098.851-15 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DALVO MONTEIRO DE CASTRO NETO - CPF: 514.045.161-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO NO VOO DO TRECHO INICIAL POR ALEGADA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE – FORTUITO INTERNO – CHEGADA O DESTINO COM MAIS DE 19 (DEZENOVE) HORAS DE ATRASO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC – DANO MORAL PRESUMÍVEL – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
– ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ocorrência de problemas técnicos ou de infraestrutura aeroportuária não é considerada hipótese de caso fortuito ou de força maior, porquanto previsíveis e evitáveis, caracterizando fortuito interno, fato inerente aos próprios riscos da atividade empresarial de transporte aéreo; logo, não pode ser objeto de excludente de responsabilidade.

O atraso no voo, superior a 19 horas, aliado à falta de assistência adequada da companhia aérea ao consumidor, configuram situações que transcendem a esfera do mero dissabor e, por conseguinte, enseja o dever de indenizar pelo abalo moral causado (dano moral
in re ipsa
).

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.
In casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Latam Airlines Group S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação de Danos Morais
,
proposta por Marina Luiza de Carvalho Monteiro de Castro, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. (id. 205998575).

A Apelante, em suas razões recursais, alega que o Código Brasileiro de Aeronáutica foi recentemente alterado pela Lei n. 14.034 de 5 de agosto de 2020, e que referida alteração, especificamente no seu art. 251-A, traz a previsão expressa de que a indenização por dano extrapatrimonial decorrente de falha na execução do contrato de transporte estará condicionada à demonstração pelo passageiro da efetiva ocorrência do prejuízo. Assim, no seu entender, deve ser aplicada a isenção de sua responsabilidade, uma vez que, no caso em tela, não houve efetivos danos a Apelada.

Relata que o voo adquirido pela Recorrida sofreu atraso em virtude da necessidade de manutenção não programada da aeronave para reparação imediata, visando a segurança dos passageiros.

Afirma que a impossibilidade de manter o horário previsto não causou qualquer dano à Recorrente, uma vez que foi fornecida toda assistência material. Os funcionários da Companhia Aérea empenharam-se em reparar os danos na aeronave para viabilizar o voo, porém, a manutenção exigida não pôde ser realizada rapidamente.

Diante disso, requer o provimento do Recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alternativamente, pugna pela redução do “
quantum
” indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo (id. 210960674).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Denota-se dos autos que Marina Luiza de Carvalho Monteiro de Castropropôs a Ação Indenizatória, em face de Latam Airlines Group S/A, aduzindo, em resumo, que contratou passagem aérea referente ao trecho Brasília/DF x Cuiabá/MT, para o dia 30 de novembro de 2020, às 21h10min, com previsão de chegada às 22h35min do mesmo dia.

Afirmou que, seguindo os protocolos de praxe, chegou antecipadamente ao aeroporto para realizar o check-in e despachar suas bagagens junto com seus familiares. Após uma espera de uma hora e meia pelo embarque, a companhia aérea informou que não seria possível embarcar naquele dia devido ao atraso da aeronave em outra cidade, e que não havia disponibilidade para transferir os passageiros para outros voos na mesma data.

Relatou que, após uma longa espera no saguão do aeroporto, sem qualquer informação, foi conduzida, juntamente com os demais passageiros, ao hotel indicado pela companhia aérea. No entanto, o estabelecimento não possuía estrutura adequada para acomodar todas as pessoas, além de apresentar problemas de limpeza nos quartos.

Enfatizou que o embarque de fato ocorreu apenas no dia seguinte, às 15h30, resultando na chegada ao destino (Cuiabá) com um atraso superior a 19 horas.

Diante de tais fatos, ingressou com a presente ação, pretendendo a condenação da Requerida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como o deferimento da inversão do ônus da prova em seu favor.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

(...) Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos desta ação proposta por Marina Luiza de Carvalho Monteiro de Castro, representada por seu genitor Dalvo Monteiro de Castro Neto, para CONDENAR a ré Latam Linhas Aéreas S.A. ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS a parte autora no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC. (id. 210960669).

Da sentença, se insurge Latam Airlines Group S/A.

O cerne da controvérsia repousa na responsabilidade da companhia aérea Apelante em ressarcir a Apelada pelo dano moral decorrente do atraso do voo contratado.

O atraso do voo contratado pela Recorrida é incontroverso.

O voo que deveria sair de Brasília/DF no dia 30 de novembro de 2020, às 21h10min, e chegar em Cuiabá/MT às 22h35min do mesmo dia, partiu somente às 15h30min do dia seguinte, com mais de 19 horas de atraso.

Inicialmente, destaca-se que, ao caso, aplica-se a legislação consumerista, tendo em vista que a Recorrida se insere na qualidade de consumidora, enquanto a Recorrente, fornecedora, na forma do artigo 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta-se, ainda, que, a jurisprudência é sólida no sentido da aplicação das normas do CDC em detrimento das disposições contidas no Código Brasileiro de Aeronáutica.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NO VOO E EXTRAVIO DE BAGAGEM. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Sendo a relação entre as partes regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência deste STJ entende que "a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao Código Consumerista" (AgRg no AREsp n. 582.541/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 24/11/2014).

2. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 661046/RJ, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe 24/09/2015).

Deveras, na hipótese, trata-se de relação de consumo, na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), fundada na teoria do risco da atividade. Ou seja, a empresa deve responder, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Assim, apesar de toda a argumentação da Apelante, fato é que a manutenção não programada da aeronave que apresenta problemas técnicos operacionais configura hipótese de fortuito interno, de modo que deve a companhia aérea responder pelos danos daí decorrentes. Especialmente no caso dos autos, em que o atraso alcançou mais de 19 horas.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – VOO DOMÉSTICO –
CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO
–
MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO (FIXADO EM R$ 5.000,00) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “Manutenção não programada da aeronave configura caso fortuito interno, inerente ao serviço prestado, que não pode ser repassado aos passageiros. Não é hipótese de excludente de responsabilidade civil”. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - N.U 1007716-82.2017.8.11.0002 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - Julgado em 05/08/2020 - DJE 11/08/2020). 2. Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços. 3. A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (N.U 1041318-68.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024). [negritei]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRESA AÉREA – ATRASO INJUSTIFICADO DE VÔO – PERÍODO SUPERIOR A 07 (SETE) HORAS – MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NA AERONAVE – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme determina o art. 14 do CDC.

Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do atraso injustificado do vôo, por período superior a 10 horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral.

Alegação da companhia aérea de que o atraso se deu devido à manutenção não programada da aeronave, não possui o condão de afastar a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso do voo, uma vez que, no caso, se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
.

A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

(N.U 1000011-58.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 25/03/2024).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ATO ILÍCITO - TRANSPORTE AÉREO – PROBLEMAS TÉCNICOS – MANUTENÇÃO DA AERONAVE – FORTUITO INTERNO – CONCLUSÃO DE VIAGEM POR VIA TERRESTRE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM COMPENSATÓRIO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Manutenção não programada da aeronave configura caso fortuito interno, inerente ao serviço prestado, que não pode ser repassado aos passageiros
.
Não é hipótese de excludente de responsabilidade civil
. O atraso com posterior cancelamento de voo, e conclusão da viagem por via terrestre, acarretando aborrecimentos extraordinários e constrangimentos ao consumidor é causa de ofensa à dignidade da pessoa, obrigando o fornecedor à indenização dos danos morais decorrentes.

A fixação do quantum da indenização por danos morais deve levar em consideração os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, adequando-se quando não respeitar esses parâmetros. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - N.U 1007716-82.2017.8.11.0002 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - Julgado em 05/08/2020 - DJE 11/08/2020). [negritei]

Destarte, uma vez estabelecida a falha na prestação dos serviços pela Recorrente e não tendo sido devidamente comprovada nenhuma excludente de sua responsabilidade, cabe a ela arcar com os danos causados.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite.

2.
O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada
.

3.
A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso
.

4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6. Recurso especial provido. (STJ, Terceira Turma, REsp n. 1.280.372/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014). [negritei]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO E CANCELAMENTO DO VOO QUANTO AO TRAJETO FINAL – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - TRAJETO FINAL PELA VIA TERRESTRE - CHEGADA AO DESTINO FINAL COM MAIS DE 12 (ONZE) HORAS DE ATRASO DO ORIGINARIAMENTE CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Apesar da tese da demandada de que o atraso e o cancelamento do trajeto final ocorreu devido às condições climáticas desfavoráveis (nevoeiro), tal alegação não foi comprovada nos autos e culminou com pouso em aeroporto diverso do contratado, causando transtornos a parte autora, que teve que chegar ao destino final por via terrestre, havendo um
atraso superior a 12 horas do anteriormente contratado, o que enseja a falha na prestação dos serviços, configurando o dever de indenizar
.

Para o arbitramento dos danos morais o Magistrado deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que, o valor do quantum indenizatório merece ser mantido. (N.U 1012388-23.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024).

Quanto ao dano moral, são evidentes os transtornos e aborrecimentos enfrentados pela Recorrida, porquanto, adquiriu passagem aérea da companhia aérea Apelante, com a legítima expectativa da realização de viagem, cuja normalidade foi rompida pelo atraso do voo por mais de 19 (dezenove) e sem o fornecimento de instalações adequadas para descanso.

Concernente ao valor da reparação, sabe-se que este deve ser suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que irreparável a sentença que fixou a indenização correspondente em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
A

Latam Airlines Group S/A.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024